Tribunal: TJBA
Processo: 8009983-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009983-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO registrado(a) civilmente como RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:
HEIDE DE JESUS CARDOZO DOS SANTOS, IGOR PINHO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. T
AXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF).
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERTA DE SEGURO GARANTIA. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 151, II, CTN. LIMINAR NÃO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NO
RESP: 1737209 - RO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 112 DO STJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8009983-66.2023.8.05.0000
, em que figura como partes Agravante
CLARO S.A.
e Agravada
MUNICIPIO DE VERA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente